Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-70.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao jovem infrator, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A aplicação das medidas socioeducativas deve observar a capacidade do representado em cumpri-la, além das circunstâncias e da gravidade da infração, nos termos do §1o, do artigo 112, da Lei no 8.069/1990, para reconduzir o jovem infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade, de forma que, cada menor, de acordo com suas peculiaridades, poderá iniciar o cumprimento de medida socioeducativa diversa, pois não há, no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange à gradação das medidas a serem impostas. A gravidade do ato infracional análogo a roubo, cometido em concurso com outro agente, com emprego de grave ameaça à vítima, bem como as circunstâncias pessoais do representado, que não estuda e não trabalha, é usuário de drogas, possui relação familiar conturbada e já possui passagens anteriores pela Vara de Infância e Juventude recomendam a aplicação da medida de internação.